Tribunal: STF
Processo: ARE 1379433
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 2): 



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR. REPARAÇÃO ECONÔMICA CONTINUADA AOS ANISTIADOS POLÍTICOS. ARTIGO 8° DO ADCT. LEI N.° 10.559/2002. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AOS DEPENDENTES. FILHA. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O artigo 8° do ADCT disciplina acerca da concessão de anistia política e foi regulamentado pela Lei n.° 10.559/2002, que dispôs acerca da reparação econômica indenizatória, permanente e continuada, aos anistiados políticos.



    2. Conforme dispõe o artigo 13 da Lei n.° 10.559/2002, é legitima a transferência do direito à reparação econômica aos dependentes de anistiado político que venha a falecer. Precedente.



    3. No presente caso, não restou demonstrado nos autos a relação de dependência econômica das autoras.



    4. Apelação não provida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 5-6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 8º do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 10-12):



    “(...) a fim de preservar a paridade entre os militares anistiados e não-anistiados, constitucionalmente estabelecida no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e legalmente prevista na Lei nº 10.559/2002, impende sejam observados os mesmos critérios para ambos os casos — por se tratar de situações equivalentes —, inclusive quanto ao rol de beneficiários. 



    (…)



    Na legislação militar, os possíveis beneficiários de pensões estão previstos no rol do art. 7º da Lei nº 3.765/60. Consequentemente, esses devem ser os mesmos beneficiários da transferência da prestação mensal do militar anistiado, em conformidade com o princípio da paridade entre militares anistiados e não-anistiados estabelecido pelo art. 8º do ADCT. 



    Ademais, vale registrar que a redação original do art. 7º da Lei nº 3.765/60 foi assegurada aos militares que ingressaram no serviço militar antes de 29 de dezembro de 2000, como no caso do pai das Autoras/Recorrentes, por força do artigo 31, caput e § 2º, da MP 2.131/2000. Segundo o referido dispositivo, respeitada eventual precedência da viúva, o direito à pensão deve ser transferido às filhas do militar, independentemente de seus estados civis, de suas idades e de serem ou não remuneradas.”



    A Vice-Presidência do TRF/1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 14).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 7, p. 1-4):



    “O artigo 8° do ADCT disciplina acerca da concessão de anistia política e foi regulamentado pela Lei n.° 10.559/2002, que dispôs acerca da reparação econômica indenizatória, permanente e continuada, aos anistiados políticos. 



    Conforme dispõe o artigo 13 da Lei n.° 10.559/2002, é legitima a transferência do direito à reparação econômica aos dependentes de anistiado político que venha a falecer: 



    "Art. 13. No caso de falecimento do anistiado político, o direito à reparação econômica transfere-se aos seus dependentes, observados os critérios fixados nos regimes jurídicos dos servidores civis e militares da União." 



    (…)



    A questão não reclama, portanto, maiores considerações. Para obtenção da transferência de quota-parte relativa à reparação econômica de anistiado político, é necessária a comprovação do óbito; a qualidade de anistiado político do falecido, bem como a condição de dependente do beneficiário. 



    A controvérsia dos autos cinge-se, portanto, quanto à comprovação da relação de dependência econômica da parte autora em face do anistiado político falecido. 



    No presente caso, não restou demonstrado nos autos a relação de dependência das autoras em relação ao seu pai. 



    Nestes termos, merece prosperar a decisão do juízo de origem, pelos seus próprios e acertados fundamentos. 



    (…)



    Não há dúvidas, portanto, de que a filha do falecido militar anistiado político faz jus à transferência da reparação econômica indenizatória instituída, na quota-parte correspondente, porém, é necessária a comprovação da relação de dependência para a obtenção do beneficio pleiteado na inicial. Fato que não restou comprovado no presente feito.”



     Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à comprovação da relação de dependência para o fim de obtenção do benefício de pensão por morte, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 10.559/2002). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Anistia. Artigo 8º do ADCT. Observância do quadro de carreira. Necessidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que o art. 8º do ADCT abrange as promoções por antiguidade e por merecimento, desde que observados os prazos de permanência em atividade previstos nas normas de regência e que elas estejam compreendidas dentro do quadro de carreira a que pertencia o anistiado. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 641.957-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 7.10.2014). 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REQUISITOS. LEI 8.059/90. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.3.2009. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. Divergir do entendimento do Tribunal Regional acerca do não atendimento, pela ora agravante, dos requisitos exigidos pela Lei 8.059/90, para fins de concessão da pensão especial, na qualidade de dependente, demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede extraordinária. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 632.000-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 26.3.2014). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente